Tribunal: STF
Processo: AI 394702
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento precluso: não
conhecimento.
Interpostos dois agravos de instrumento contra a
mesma decisão que indeferiu o processamento do recurso
extraordinário, o conhecimento do segundo agravo é impedido pela
ocorrência da preclusão, que se consumou com a interposição do
primeiro.
2. Agravo regimental: alegações improcedentes de vício
de representação judicial da Universidade Federal do Ceará - UFC.